Tribunal: TJDFT
Processo: 0728036-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO OFF LABEL. INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA.
I. O rol dos procedimentos elaborado pela ANS é norma de proteção ao consumidor com a qual se pretende resguardar o mínimo de cobertura aos usuários dos planos privados de assistência de saúde, não sendo, portanto, taxativo.
II. A administradora do plano de saúde não está habilitada a estabelecer ou limitar as alternativas possíveis para o tratamento adequado para a cura da doença do segurado, tendo em vista que estas haverão de ser estabelecidas pelo especialista que vier a se encarregar do tratamento, de acordo com o método mais adequado, ainda que a droga seja experimental ou off label.
III. Deu-se parcial provimento ao recurso.